Tribunal: TJDFT
Processo: 0712164-83.2025.8.07.0009
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FATURA DE INTERNET. ESTORNO DE PAGAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. INOCORRENTE. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇÃO NÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Discute-se se houve o pagamento, na data limite, da fatura de internet referente ao mês de março de 2025. O autor juntou comprovantes que indicariam o pagamento na data aprazada (ID 80741158, págs. 1, 2, 8 e 9). A ré, por sua vez, sustenta que provavelmente ocorreu estorno do débito por circunstâncias alheias à sua vontade, demonstrando que o pagamento somente foi efetivamente liquidado pelo autor em 17/07/2025 (ID 80741222, pág. 8), poucos dias antes da propositura da ação (29/07/2025).
2. Consta dos autos que a ré entrou em contato com o autor alertando-o acerca da ausência de pagamento da fatura de março de 2025, havendo inclusive indicação de que o valor debitado teria sido posteriormente estornado na conta bancária do recorrido (ID 80741242, pág. 6).
3. Embora o autor tenha apresentado comprovante indicando pagamento na data limite, não trouxe aos autos o extrato completo da conta corrente referente ao mês de março, documento capaz de demonstrar se o alegado estorno realmente ocorreu. Ademais, o autor omitiu o pagamento posterior da fatura — realizado antes da propositura da ação —, ação que somente ele poderia realizar, tendo em vista que a cobrança não estava em débito automático e correspondia a mês distinto.
4. Em sede recursal, a ré apresentou documento bancário comprovando o estorno do débito da fatura questionada na conta do autor (ID 80741254, pág. 11). Ainda que a juntada seja extemporânea, o conjunto probatório inicial já evidenciava não ter havido cobrança irregular pela fornecedora do serviço. Ausente, portanto, falha na prestação do serviço, os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.
5. Não há que se falar em dano moral quando não demonstrada a falha na prestação de serviço pela ré.
6. A litigância de má-fé não se presume, exigindo-se prova inequívoca da conduta dolosa praticada pela parte. No caso, embora reprovável a omissão do autor quanto ao pagamento posterior da fatura, tal circunstância, isoladamente, não evidencia intuito malicioso de obter indevidamente indenização por suposta cobrança injustificada, nem se amolda, com segurança, às hipóteses do art. 80. Assim, não se configuram os requisitos para a condenação por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 e 81 do CPC.
7. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Relatório em separado.
8. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios.